Tribunal: TJSP
Processo: 2017498-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2017498-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., é embargado BERNARDO
BOTINE LIESSI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017498-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 4464
2
VOTO No 4464
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2017498-80.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
EMBARGADO: B. B. L.
COMARCA DE CAMPINAS

Embargos de Declaração. Omissão. Acórdão que não
apreciou o pedido de redução das astreintes. Cabimento.
Pretensão a redução do valor da multa. Inadmissibilidade.
Valor cominado que se apresenta equilibrado e compatível,
sobretudo diante do aporte financeiro da embargante.
Decisão mantida. Embargos acolhidos em parte, sem
alteração do resultado do julgamento.

I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interposto em face de acórdão (fls. 89/93 do
agravo de instrumento) com a seguinte ementa:
“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento
provisório de astreintes. Decisão que indeferiu o pedido de
nulidade de todas as decisões posteriores à alteração da
representação processual informada na ação originária.
Inconformismo. Não cabimento. A alteração dos patronos
ocorreu posteriormente à ciência e resposta na ação de
cumprimento
provisório
de
astreientes.
Ônus
da
regularização no cumprimento que cabia à executada.
Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.”.
Em apertada síntese, justifica a embargante a oposição dos embargos ao argumento
de que o v. acórdão é permeado de omissão e obscuridade, pois, (1) seus atuais
patronos não foram intimados das decisões proferidas após a publicação de fls. 51
dos autos originários e (2) o valor das astreintes deve ser excluída, ou, ao menos,
reduzida (fls. 01/06).
Embargos tempestivos, sem manifestação do embargado (fls. 10) e parecer da
Procuradoria Geral de Justiça pela rejeição dos embargos (fls. 15/109),
sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
O recurso comporta acolhimento em parte.
Não foi abordado no v. acórdão embargado o pedido de exclusão ou redução das astreientes
feita pela embargante na exordial do agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017498-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 4464
3
O aspecto teleológico das astreintes consiste em compelir a parte, através de uma
coação econômica, a cumprir a obrigação específica determinada pelo juiz da causa,
devendo tal cominação observar os princípios da razoabilidade e vedação do
enriquecimento ilícito.
A teor do inciso I do §1o do artigo 537 do CPC o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
Sob esse aspecto, o valor cominado, qual seja, R$200.000,00, apresenta-se
equilibrado, sobretudo levando em conta o aporte financeiro da embargante; logo,
não há que se falar em redução da multa imposta.
Além do mais, não apresentou a embargante nenhum relevante motivo que
justificasse a diminuição da multa, mesmo porque, sequer aventou alguma
dificuldade ou limitação para o cumprimento da obrigação.
Finalmente, não é demais lembrar que a multa se destina a garantir a efetividade do
provimento judicial, não podendo a parte criar subterfúgios para deixar de cumprir o
determinado.
Assim, devem ser acolhidos em parte os presentes embargos.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO em parte os embargos de declaração,
nos termos da fundamentação acima explicitada, sem alteração da conclusão do
acórdão embargado quanto ao mérito.

MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator